Tribunal: TJMT
Processo: 1033487-66.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1033487-66.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), JUSTINA TOMAS DA COSTA - CPF: 242.015.021-04 (APELADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – CRÉDITO PESSOAL – TAXA DE JUROS PREFIXADA NO CONTRATO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – TAXA MÉDIA DO MERCADO – ADEQUAÇÃO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A revisão dos juros remuneratórios somente será possível quando superarem substancialmente a taxa média do mercado empregada à época da contratação.

2. Sem que exista nos autos qualquer indicativo que impute má-fé à instituição bancária a restituição deve ocorrer na forma simples.

3.
Não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.”
(STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO
contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação Revisional de Contrato Bancário nº 1033487-66.2022.8.11.0041
, movida por JUSTINA TOMAS DA COSTA que julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para determinar a revisão do
Contrato de n. 0302003945807-41,
limitando os juros remuneratórios no patamar de 7,87,% ao mês
e, após revisado o débito desde o início do contrato, deve-se proceder a repetição de indébito,
na forma simples
, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio e, ainda, condenou a Ré ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

A parte Apelante sustenta (id. 189806266), em suma, a obrigatoriedade de prevalência do contrato ante a inexistência de abuso ou ilícito praticado pelo Banco e necessidade de reforma da r. sentença recorrida, uma vez que não houve abusividade no contrato, considerando, ainda, que as cláusulas foram livremente pactuadas.

Nesse contexto, argumenta que a taxa média de mercado do Banco Central não pode ser considerada como uma limitação para a contratação dos juros, devendo ser adotada apenas como um parâmetro de aplicação dos juros.

Contrarrazões pela Apelada (id. 189806268), pugnando pelo desprovimento do apelo.

Foi certificado o recolhimento do preparo recursal (id. 189837660).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024